Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701860-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON GONCALVES RIBEIRO SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAMON GONÇALVES RIBEIRO SANTOS contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de ação de procedimento comum ajuizada contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) que indeferiu a tutela antecipada para assegurar a participação do agravante nas demais fases do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento de cargos de Agente de Polícia. O agravante sustenta que: 1) o Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 398.567 já decidiu pela exigência de lei formal para legalidade de critérios limitadores ao ingresso na carreira pública; 2) as leis n. 4.878/65 e n. 9.264/96 não fazem menção ao teste de capacidade física; 3) há decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que concedem a tutela de urgência em casos similares; 4) o teste de aptidão física no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal é ilegal – o edital não pode se sobrepor à lei; 5) a tutela provisória de urgência é reversível e a decisão poderá ser alterada até o final do processo (ID 40356124). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a sua participação nas demais etapas do certame. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela pleiteada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 137925526, autos originais). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. A controvérsia recursal consiste em determinar se o teste de aptidão física aplicado aos candidatos é ilegal. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Há necessidade da presença dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, sustenta o agravante que foi eliminado do certame no teste de aptidão física por não ter concluído a prova de meio-sugado. O artigo 9o, VI, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, prevê que um dos requisitos para matrícula na academia nacional de polícia é gozar de boa saúde física, o que pode ser verificado pelo teste de aptidão física. A Lei 4.949/2012 que disciplina as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional no âmbito do Distrito Federal consigna em seus artigos 39 ao 42 a existência de prova física bem como a forma de realizá-la. O item 1.2.1 do edital n. 1 – PCDF - agente, de 30 de junho de 2020, prevê que a primeira etapa do concurso compreenderá seis fases, dentre elas a “prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe”. O item 13.4 elenca as provas integrantes do teste de aptidão física, quais sejam: barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado, shuttle run (ir e vir) e corrida de doze minutos. Por fim, o item 13.4.2 dispõe que para obter êxito no teste de aptidão física o candidato tem que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. As regras dispostas no edital foram obedecidas em respeito ao princípio da isonomia e da legalidade. Ao contrário do que alega o agravante, o teste de aptidão física encontra amparo legal e está expressamente prevista no edital do certame em questão. Nesse sentido, consignem-se: “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. FLEXÃO ABDOMINAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. (...) 4 - Acolher a pretensão de anulação do teste de aptidão física poderia, até mesmo, ensejar violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, os quais se submeteram ao exame da mesma forma, não se afigurando justo que o Apelante descumpra as regras do edital, ao qual anuiu ao se inscrever na seleção pública. (...) (Acórdão 1250368, 00175708520148070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020.)” - grifou-se. "APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FORMAL. LEI 4878/65 (...) 1. A exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. 2. Nos termos do inciso VI, artigo 9, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há a expressa previsão de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. 3. O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico. (...). (Acórdão 1086000, 07009955320178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018.)" - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CARREIRA POLICIAL. I - Exigir prova de capacidade física, para ingresso na carreira da segurança pública, ainda que para cargo de perito criminal, se previsto em lei, no edital e exigido dos demais candidatos ao concurso, não afronta o princípio da razoabilidade. (...) (Acórdão 1020263, 07014922420178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 20/6/2017.)” - grifou-se. Portanto, não foi demonstrada a probabilidade do direito. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator